Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Cível Processo N. 0717311-67.2019.8.07.0020 Embargante(s) DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A – SPE Embargado(s) NEHYLZA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA RODRIGUES Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A – SPE contra acórdão de ID 22978394, que não conheceu da apelação e corrigiu de ofício o valor dos honorários de advogado, interposta por NEHYLZA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA RODRIGUES. Diante do improvimento dos embargos de declaração (ID 25077482), o requerente interpôs Recurso Especial (ID 25767357). É o breve relato. Remetam-se os autos à Presidência da Corte, em consonância com o art. 1.029 do Código de Processo Civil e art. 279 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator